Tribunal: STF
Processo: HC 229544
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS COMO SUBSTUTUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. REDUÇÃO DE PENA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.6.2023 por Nery Caldeira, advogado, em benefício de José Ribamar de Oliveira Silva, Francisco Dino e Rodrigo Nunes Dantas, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 30.5.2023 a 5.6.2023, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 809.111, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido os pacientes José Ribamar de Oliveira Silva, Francisco Dino e Rodrigo Nunes Dantas condenados, em 24.9.2019, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Campinas/SP (Ação Penal n. 0022346-35.2016.8.26.0114) às penas de dez anos de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, pela prática dos crimes previstos no § 1º do art. 273 e nos incs. I e III do § 1º-B do art. 273 c/c o art. 29 do Código Penal. 



    O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena, e pena pecuniária, no valor de dez salários-mínimos, em favor de entidade assistencial a ser designada pelo juízo das Execuções Criminais (fl. 12, e-doc. 3).



    3. Em 19.2.2021, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no Voto n. 51.289 da Apelação Criminal n. 0022346-35.2016.8.26.0114, negou provimento ao recurso interposto pela defesa dos réus e deu parcial provimento ao apelo ministerial, para fixar o regime inicial fechado às penas dos pacientes e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 1-7, e-doc. 4).



    4. Contra o acórdão proferido na Apelação Criminal n. 0022346-35.2016.8.26.0114, pelo qual provido em parte o recurso do Ministério Público, os pacientes interpuseram recurso especial em 17.3.2021 e em 5.4.2021 (e-docs. 10, 11 e 12).



    5. Em 14.2.2022, no julgamento do Recurso Especial n. 0022346-35.2016.8.26.0114, o Desembargador Francisco Bruno, Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou o imediato encaminhamento do processo à Turma julgadora, por concluir aplicável o Tema 1.003 da repercussão geral, com fundamento no § 1º do art. 95 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e no art. 1º da Resolução n. 536/2014, nestes termos: 



    “Trata-se de recurso especial interposto às fls. 808/830, com fundamento no artigo 105, III, ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, visando a impugnar o acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Criminal. A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo indeferimento do recurso ou pelo desprovimento no mérito. É o relatório. O Excelso Supremo Tribunal Federal, apreciando o Recurso Extraordinário nº 979.962/RS (Tema nº 1003 da repercussão geral), aos 24 de março de 2021, por maioria, fixou a seguinte tese: ‘É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)’. Saliento que, atento ao disposto nos artigos 95, parágrafo primeiro, do RISTF e 1º da Resolução 536/14, do STF, o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores é de que a existência de precedente autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente de publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Assim, encaminhem-se os autos à Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no artigo 638 do Código de Processo Penal e artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil. Após, tornem conclusos. Intimem-se” (fls. 1-4, e-doc. 9).



    6. Em 31.3.2022, em juízo de retratação realizado no voto n. 54.827 da Apelação Criminal n. 0022346-35.2016.8.26.0114, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e deu parcial provimento ao recurso dos pacientes, Rodrigo Nunes Dantas, José Ribamar de Oliveira Silva e Francisco Dino, para reduzir as penas para um ano de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao art. 273, na redação originária (reclusão de um a três anos), c/c o art. 29 do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação, e prestação pecuniária no valor de dez salários-mínimos (fls. 1-4, e-doc. 5).



    7. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual na Apelação Criminal n. 0022346-35.2016.8.26.0114 foram opostos os Embargos de Declaração n. 0022346-35.2016.8.26.0114/50001 pelo Ministério Público. Julgados em 2.6.2022, o Tribunal de Justiça de São Paulo, no voto n. 55.360, acolheu os embargos e retornou as penas dos pacientes para dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, e dez dias-multa no valor unitário mínimo.



    8. Nos Embargos de Declaração n. 0022346-35.2016.8.26.0114/50000, embargante o paciente Francisco Dino, o Tribunal de Justiça de São Paulo, no Voto n. 52.544, rejeitou os embargos em julgamento realizado em 23.6.2021 e decidiu que “os fundamentos que justificam a interposição de recurso especial ou de recurso extraordinário perante as Colendas Cortes Superiores não estão vinculados à menção expressa do dispositivo legal federal ou de norma constitucional. Com efeito, o prequestionamento se situa no comando emergente do Acórdão, que, ao ferir o texto Constitucional ou de lei federal, enseja a interposição de recurso ao Tribunal Superior” (fls. 1-10, e-doc. 7).



    9. O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo nos Embargos de Declaração n. 0022346-35.2016.8.26.0114/50001 foi objeto do Habeas Corpus n. 809.111/SP, impetrado pelos pacientes no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Joel Ilan Paciornik em 17.3.2023, conforme consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça:



    “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois impetrado em substituição ao recurso próprio (cf.: HC 358.398/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 09/08/2016). Embora seja possível a concessão da ordem, de ofício, se constatada a existência de manifesta ofensa à liberdade de locomoção do paciente, essa não é a hipótese dos autos. Isso porque o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos carreados aos autos, concluiu que os pacientes praticaram o tipo penal previsto no art. 273, § 1º, do CP (e não o § 1º-B, como alegado pela defesa) e a modificação desse entendimento não pode ser feito na via eleita, em virtude da impossibilidade do exame aprofundado de provas no writ. Dessa forma, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. Ante o exposto, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus” (HC n. 809.111/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, DJ 17.3.2023). 



    10. Interposto agravo regimental contra a decisão monocrática proferida no Habeas Corpus n. 809.111/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 30.5.2023 a 5.6.2023, negou provimento ao recurso, pela impossibilidade do exame aprofundado de provas em habeas corpus, com a finalidade de readequação típica da condenação dos pacientes do § 1º para o § 1º-B do art. 273 do Código Penal. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 273, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DESCRITO NO § 1º-B. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Constata-se que com base nos elementos fáticos carreados aos autos, o Tribunal de origem concluiu que os pacientes, ora agravantes, praticaram o tipo penal previsto no art. 273, § 1º, do CP (e não o § 1º-B, como alegado pela defesa) e a modificação desse entendimento não pode ser feito na via eleita, em virtude da impossibilidade do exame aprofundado de provas no writ. 2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 14).



    11. Contra esse acórdão foi impetrado o presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “os pacientes, primários, possuem condenação ilegal e inconstitucional , transitada em julgado, estando José Ribamar de Oliveira Silva, Rodrigo Nunes Dantas, presos cumprindo a pena na Penitenciária-III de Hortolândia-SP, quanto a Francisco Dino, este ainda não foi recolhido ao cárcere, mas, o mandado de prisão expedido nos autos poderá ser cumprido a qualquer momento. razão pela qual o presente remédio constitucional se faz imprescindível” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que “a respeitável decisão proferida pela Colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não foi analisada de acordo com o comportamento delituoso descrito na denúncia, (artigo 273, § 1º e § 1º-B, inciso I, e inciso III do Código Penal) na Sentença condenatória, onde os paciente foram condenados a 10 anos de reclusão, reprimenda mantida pela 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo” (fl. 9, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “ante a decisão do plenário do Excelso Pretório, que acolheu embargos de declaração postos pela Defensoria Pública da União para estender os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98, aos demais núcleos verbais a que se refere o art. 273, § 1º B, I do Código Penal. Requer assim a concessão da ordem, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo de forma a se aplicar a tese de Repercussão Geral, firmada por este Excelso Supremo Tribunal Federal e por conseguinte, realize a nova dosimetria da pena, aplicando a pena com base no preceito secundário do art. 273, com a redação original do Código Penal, que estabelecia a pena privativa de liberdade de 01 a 03 anos de reclusão” (fls. 13-14, e-doc. 1). 



    Argumenta que a “fundamentação jurídica do Ato Coator impugnado, está em completo desacordo com o entendimento consolidado por esta Suprema Corte de Justiça” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, requer-se preliminarmente o conhecimento do writ, para que seja julgado e provido, com arrimo no princípio da Proteção Judicial Efetiva, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, requer:



    A reforma do Ato Coator, para operar o reconhecimento do efeito repristinatório do preceito secundário da redação original do art. 273, ‘caput’ do Código Penal, redimensionadas as penas dos pacientes, devendo ainda, a pena ser redimensionada, em conformidade com a decisão proferida nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 979.962, recente e atualizada desta Eg. Corte Suprema.



    Finalmente, respeitosamente, requer se analise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de oficio, nos termos do artigo 654, parágrafo 2º do CPP” (fl. 16, e-doc. 1). 



    12. A Apelação Criminal n. 0022346-35.2016.8.26.0114 transitou em julgado em 19.9.2022, conforme certidão extraída do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    13. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    14. O Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator do Habeas Corpus n. 809.111/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a ordem, concluindo pelo não conhecimento do habeas corpus porque impetrado em substituição ao recurso próprio, nestes termos:



    “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois impetrado em substituição ao recurso próprio (cf.: HC 358.398/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 09/08/2016).



    Embora seja possível a concessão da ordem, de ofício, se constatada a existência de manifesta ofensa à liberdade de locomoção do paciente, essa não é a hipótese dos autos.



    Isso porque o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos carreados aos autos, concluiu que os pacientes praticaram o tipo penal previsto no art. 273, § 1º, do CP (e não o § 1º-B, como alegado pela defesa) e a modificação desse entendimento não pode ser feito na via eleita, em virtude da impossibilidade do exame aprofundado de provas no writ.



    Dessa forma, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus” (HC n. 809.111, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, DJ 17.3.2023). 



    Ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão, ao fundamento de que “[o]s agravantes não trouxeram nenhum argumento apto a ensejar a reforma da decisão monocrática” (fl. 2, e-doc. 14).



    A condenação dos pacientes na Apelação Criminal n. 0022346-35.2016.8.26.0114 transitou em julgado em 19.9.2022, antes, portanto, de a presente impetração ser ajuizada, em 21.6.2023. Assim, no mesmo sentido do decidido no Habeas Corpus n. 809.111/SP e respectivo agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça é a orientação jurisprudencial consolidada por este Supremo Tribunal quanto à inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.403-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 26.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS ASSENTADAS PELA SEGUNDA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.929-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 21.6.2023).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016



    15. Nos termos da Sentença Penal n. 0022346-35.2016.8.26.0114, o juízo da Terceira Vara Criminal do Foro de Campinas/SP condenou os pacientes às penas de dez anos de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, pela prática dos crimes previstos no § 1º do art. 273 e nos incs. I e II do § 1º-B do art. 273 do Código Penal (fl. 11, e-doc. 3). 



    O Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Criminal n. 0022346-35.2016.8.26.0114, em 31.2.2022, reduziu as penas dos pacientes para um ano de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, no valor mínimo legal, modificando a classificação para infração ao art. 273, na redação originária, c/c o art. 29 do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação, e prestação pecuniária no valor de dez salários-mínimos. (fls. 1-4, e-doc. 5). 



    Em 2.6.2022, no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu os embargos e “entendendo não ser o caso do Tema 1003 (Repercussão Geral) resta mantido o v. Acórdão de fls. 751/757, tal como se encontra, para retornar a reprimenda dos réus para 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo” (fls. 1-7, e-doc. 6).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 809.111/SP, objeto deste habeas corpus, decidiu que, como as instâncias antecedentes condenaram os pacientes pela prática do tipo penal previsto no § 1º e não no § 1º-B do art. 273 do Código Penal, como alegado pela defesa, a desclassificação pretendida seria inviável em habeas corpus, por demandar o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores. Este o voto: 



    “Os agravantes não trouxeram nenhum argumento apto a ensejar a reforma da decisão monocrática.



    Com efeito, constata-se que com base nos elementos fáticos carreados aos autos, o Tribunal de origem concluiu que os pacientes, ora agravantes, praticaram o tipo penal previsto no art. 273, § 1º, do CP (e não o § 1º-B, como alegado pela defesa) e a modificação desse entendimento não pode ser feito na via eleita, em virtude da impossibilidade do exame aprofundado de provas no writ.



    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: (…)



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 2-4, e-doc. 14).



    Nesse quadro de modificações sucessivas na classificação dos crimes e nas penas cominadas aos pacientes em decorrência do provimento da apelação e acolhimento dos embargos declaratórios, deu-se o pedido do impetrante neste habeas corpus, para “Requer[er] a reforma do Ato Coator, para operar o reconhecimento do efeito repristinatório do preceito secundário da redação original do artigo 273, ‘caput’ do Código Penal, redimensionadas as penas dos pacientes, devendo ainda, a pena ser redimensionada, em conformidade com a decisão proferida no Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 979.962, recente e atualizada desta Eg. Corte Suprema” (fl. 16, e-doc. 1).



    A cada decisão decorrente dos julgamentos de recursos interpostos na Ação Penal n. 0022346-35.2016.8.26.0114, a capitulação das infrações penais praticadas pelos pacientes e as penas impostas foram modificadas, mostrando-se necessário o revolvimento de todo o acervo fático-probatório para a verificação, neste momento processual, da presença dos requisitos que permitiriam a aplicação do Tema 1.003 da repercussão geral, com a consequente redução da pena imposta, considerando-se que o trânsito em julgado da ação penal ocorreu em 19.9.2022 e a finalização do julgamento da repercussão geral em 12.6.2023, conforme publicação no sítio eletrônico deste Supremo Tribunal. 



    Ademais, o redimensionamento da pena é questão ligada ao mérito da ação penal, ao juízo realizado pelo magistrado sentenciante após a avaliação do acervo probatório produzido durante a instrução criminal ou ao juízo da execução penal, como no caso dos pacientes que estão em cumprimento de pena definitiva, após o trânsito em julgado da ação penal. A análise do pedido do impetrante para a redução da pena imposta aos pacientes, com base na aplicação do Tema 1.003 da repercussão geral, por ser matéria de mérito, demandaria reexame dos fatos e provas, não permitido na via estreita do habeas corpus. Neste sentido é a jurisprudência consolidada desse Supremo Tribunal: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. NECESSIDADE DE AMPLA INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. VIA INADEQUADA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 137.744, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorreu no caso. 2. Atenuante da confissão espontânea afastada pelas instâncias ordinárias. Torna-se, portanto, inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato do paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015). 3. Além disso, é inviável a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.475-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora